Tribunal: TCU
Processo: 029.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Raimundo Neiva Moreira Neto, Luiz Rodrigues dos Santos e D R C Comercio Ltda - EPP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor de Raimundo Neiva Moreira Neto, Luiz Rodrigues dos Santos e D R C Comercio Ltda - EPP, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde, repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Timon (MA), no período de dezembro/2010 a dezembro/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Raimundo Neiva Moreira Neto (CPF: XXX.841.343-XX), Luiz Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.498.153-XX) e D R C Comercio Ltda. - EPP (CNPJ: 04.651.057/0001-01); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Raimundo Neiva Moreira Neto (CPF: XXX.841.343-XX), Luiz Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.498.153-XX) e D R C Comercio Ltda. - EPP (CNPJ: 04.651.057/0001-01), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Luiz Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.498.153-XX), em solidariedade com Raimundo Neiva Moreira Neto (CPF: XXX.841.343-XX) e D R C Comercio Ltda. EPP (CNPJ: 04.651.057/0001-01): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2011 12.460,00 16/12/2011 9.438,00 16/12/2011 9.346,00 24/8/2012 13.764,00 24/8/2012 24.752,00 24/8/2012 12.483,50 28/8/2012 9.925,00 27/9/2012 20.992,00 27/9/2012 24.067,50 Débitos relacionados ao responsável Luiz Rodrigues dos Santos (CPF: 718.498.15372), em solidariedade com Raimundo Neiva Moreira Neto (CPF: 397.841.34349): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/8/2011 63.711,00 13/10/2011 63.730,00 20/12/2011 30.736,60 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Raimundo Neiva Moreira Neto, Luiz Rodrigues dos Santos e D R C Comercio Ltda - EPP, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir indicados, e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Raimundo Neiva Moreira Neto: multa no valor de R$ 59.000,00; 9.3.2. Luiz Rodrigues dos Santos: multa no valor de R$ 59.000,00; 9.3.3. D R C Comercio Ltda - EPP: multa no valor de R$ 27.000,00. 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.